Tribunal: TJDFT
Processo: 0737064-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737064-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA AGRAVADO: UNIÃO D E C I S Ã O Tendo em vista o equívoco do protocolo do presente recurso neste egrégio Tribunal, bem assim o teor da petição id. 19224333, promova-se o cancelamento da distribuição do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator